Tribunal: TJSP
Processo: 1024941-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos à execução – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Contrato bancário que traz expresso o valor da dívida, das taxas de juros e da quantidade de prestação – Excesso de execução – Ausência – Cálculos dos embargantes que não obedeceram aos termos pactuados – Comissão de permanência cumulada com encargos moratórios – Ausência de indícios de tal prática – Embargos rejeitados –

Ementa:
*Embargos à execução – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Contrato bancário que traz expresso o valor da dívida, das taxas de juros e da quantidade de prestação – Excesso de execução – Ausência – Cálculos dos embargantes que não obedeceram aos termos pactuados – Comissão de permanência cumulada com encargos moratórios – Ausência de indícios de tal prática – Embargos rejeitados – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024941-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
TOLDISA COMERCIO DE TOLDOS LTDA - EPP e ALEXANDRE PEREIRA
DIAS, é apelado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024941-27.2019.8.26.0100 - Voto no 36681 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36681
APEL.No: 1024941-27.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : TOLDISA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA EPP E OUTRO
APDO. : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
*Embargos à execução
Cerceamento de defesa

Inocorrência Contrato bancário que traz expresso o
valor da dívida, das taxas de juros e da quantidade de
prestação Excesso de execução Ausência Cálculos
dos embargantes que não obedeceram aos termos
pactuados Comissão de permanência cumulada com
encargos moratórios Ausência de indícios de tal prática
Embargos rejeitados
Decisão correta
Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
77/79, que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados
por TOLDISA COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA EPP e OUTRO contra
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
Os embargantes alegam que ocorreu cerceamento de
defesa, aduzindo que era essencial a exibição dos contratos e extratos de
movimentação financeira, inclusive para a realização da perícia técnica
contábil. Alega que o Banco cobrou taxa de juros diversa da contratada,
que existe excesso de execução, e ainda, cumulou indevidamente
comissão de permanência, juros de mora e multa contratual, não
havendo mora. Busca a reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024941-27.2019.8.26.0100 - Voto no 36681 - Letícia/Paola
3
De início, não há que se falar em cerceamento de
defesa, não se vislumbrando qualquer irregularidade no julgamento
antecipado da lide.
Como é cediço, a prova se destina ao Juiz, portanto,
cabe a ele decidir acerca de sua pertinência que, no caso, mostrou-se e
mostra-se desnecessária, diante da documentação apresentada, que é
suficiente para formar convencimento.
A respeito do tema, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa, sem a produção de prova, quando o tribunal de
origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a
existência de provas suficientes para seu convencimento.
Com efeito, devem ser levados em consideração os
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento
do juiz que, nos termos do artigo 370 do CPC/2015, permitem ao
julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento das que considerar inúteis ou
protelatórias.
Dessa forma, não há falar em nulidade processual
por ausência de produção de prova, visto que a decisão vergastada
procedeu à devida análise dos fatos e sua adequação ao direito". (AgInt
no AREsp 1205729/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, J. 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024941-27.2019.8.26.0100 - Voto no 36681 - Letícia/Paola
4
De se destacar que se trata de execução com base em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Fiança, instruída
com o título e a planilha que demonstra claramente os valores exigidos.
Além disso, o contrato traz expresso todos os encargos que incidirão
sobre o débito para conhecimento e aceitação do contratante.
No mais, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor é inquestionável, por força do que preceitua a Súmula 297
do STJ, todavia, tal fato não altera o resultado da demanda.
Embora se reconheça a possibilidade de análise dos
contratos anteriores, nos termos do que dispõe a súmula 286 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no caso, a prova pericial não poderia ser
acolhida, diante da generalidade da peça inaugural.
Além disso, os embargantes se perdem em discursos
sobre teses jurídicas, apontando que o Banco deveria apresentar os
contratos anteriores, todavia, em nenhum momento, especificam o
período em que ocorreram as supostas irregularidades.
O contrato anexado prevê expressamente a taxa de
juros mensal e anual, a capitalização, bem como a quantidade de cada
prestação, o que afasta a possibilidade de alegar desconhecimento ou
dúvida na contratação.
E no que se refere à taxa de juros, como é cediço, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024941-27.2019.8.26.0100 - Voto no 36681 - Letícia/Paola
5
há qualquer limitação legal ou constitucional.
Aliás, esse é o enunciado da Súmula Vinculante no 7:
“A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”
E nem se sustente excesso de execução e aplicação de
taxa de juros diversa da contratada, pois não foram considerados nos
cálculos de fls. 04 (fls. 101 do recurso) a taxa de juros anual,o IOF, e as
tarifas, a periodicidade da capitalização contratada, evidenciando que o
trabalho apresentado afastou-se do que foi pactuado.
No mais, as questões referentes à comissão de
permanência não ultrapassaram o campo da mera assertiva. Não há
indícios de cobrança cumulada com encargos moratórios.
Enfim, resumindo-se a irresignação a esses temas, a
improcedência dos embargos era medida de rigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11 do Novo Código de
Processo Civil e tendo em vista que o MM. Juiz de Piso fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da execução, ficam eles majorados
para 15% (quinze por cento) sobre o mesmo montante.
SOUZA LOPES
Relator